Tribunal: TJPA
Processo: 0002605-29.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002605-29.2018.8.14.0031

APELANTE: EMPRESA OI TELEMAR NORTE LESTE

APELADO: NATALINO DE FREITAS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido em de juros de mora de 1% desde a data da negativação.

2.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

3.

Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

4.

Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir a indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por EMPRESA OI TELEMAR NORTE LESTE contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Moju nos autos da ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer (proc. nº 0002605-29.2018.8.14.0031), movida por NATALINO DE FREITAS DA CRUZ.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante todo o exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para:

a) declarar inexistentes os contratos de prestação de serviços 0000000711484129 e 0000000710125189 supostamente firmados entre o autor Natalino de Freitas da Cruz e a ré Telemar Norte Leste S/A – OI e, consequentemente, inexistentes os débitos no valor de R$71,00 e de R$60,97, relacionados aos respectivos contratos, estabilizando, assim, a tutela emergencial que determinou a retirada das inserções dos cadastros de restrição ao crédito; e

b) condenar a ré a pagar ao requerente indenização pelo dano moral decorrente do mesmo fato, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido a partir desta data (súmula 362 do STJ) com juros de mora à taxa de 1% ao mês desde 27.07.2017, quando sucedeu o evento danoso (súmula 54 do STJ).

Condeno, ainda, a ré, ao pagamento das custas do processo e de honorários em prol da advogada do autor, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Resolvo, assim, o mérito da causa, na forma do art. 487, I, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se providências dos interessados para cumprimento do julgado, pelo prazo legal, arquivando-se, se não houver.

P. R. I.”

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a condenação imposta não pode ser mantida, pois é desarrazoada, contrária à lei e à jurisprudência, representando enriquecimento ilícito do autor. Argumenta que também foi vítima de fraude, não podendo ser considerado culpado pela ação de terceiros. Sustenta ter agido de boa-fé, recebendo o cadastro em nome do apelado e que a linha que gerou o débito somente foi instalada porque a pessoa que recebeu o instalador apresentou os documentos do titular da linha.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pleito autoral. Alternativamente, requer a redução da indenização por danos morais arbitrada na origem, bem como a modificação do termo inicial dos juros de mora para a data da sentença.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A apelante pretende a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da negativação.

No recurso, a apelante sustenta a ausência de comprovação de qualquer ato ilícito de sua parte.

Sem razão.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando à exclusão da negativação de seu nome no SERASA, ocorrida em novembro e dezembro de 2016, devido a supostos débitos de R$ 71,53 (setenta e um reais e cinquenta e três centavos) e R$ 60,87 (sessenta reais e oitenta e sete centavos), respectivamente, referentes ao contrato nº 710125189 e contrato nº 711484129. Além da retirada das restrições, postulou também a reparação por danos morais.

Na sua peça defensiva, a apelante sustentou a regularidade da anotação no cadastro de inadimplentes. Contudo, não trouxe prova da relação jurídica com a autora para justificar a negativação. Dessa forma, por mais que a instituição financeira alegue não ter cometido ato ilícito, tal argumentação é insustentável devido à falta de provas.

Importante destacar que a recorrente alegou que os contratos foram firmados verbalmente e, no presente recurso, defendeu que terceiros estavam portando documentos do autor e, por isso, a linha de telefone foi instalada. No entanto, nada foi produzido nesse sentido, embora o Juízo singular tenha instado as partes para falarem sobre as provas que queriam produzir.

Vale dizer, ainda, que eventual fraude cometida por terceiro não exime o prestador do serviço de sua responsabilidade objetiva, na forma do art. 14,CDC.

Cediço que jurisprudência

[1]
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
. Assim, não há necessidade de comprovação efetiva dos danos morais sofridos, pois estes são presumidos.

Portanto, tendo a autora demonstrado a inclusão indevida de seu nome no SERASA (ID 8974037 - Pág. 11), é de rigor a manutenção do capítulo da sentença que reconheceu a responsabilidade da apelante na reparação dos danos morais.

Passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir sua dupla finalidade: amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando novas ocorrências desse ato ilícito. O julgador deve, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar o valor da indenização, sem esquecer que a reparação também deve evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se afigura exagerada, especialmente quando comparada com os parâmetros que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando. Por essa razão, entendo ser justa e efetiva a redução do quantum indenizatório ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Isto considerando que a negativação ocorreu em virtude de um valor total de R$ 131,87 (cento e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), mas que ficou dois anos indevidamente anotada no SERASA, já que foi cumprida a liminar para exclusão em junho de 2018 (ID 8974041 - Pág. 3).

Por fim, não comporta acolhimento a irresignação do Banco quanto ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ. A sentença deve ser mantida nesse ponto.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
da apelação e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, para apenas e tão somente reduzir a indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais)
.
Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA
.

1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.846.222/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
QUARTA TURMA
, julgado em 10/8/2020, DJe de 13/8/2020.)

Belém, 13/08/2024